Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708429-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIRIO MENEGON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alírio Menegon em face da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da comarca de Meleiro-SC, no procedimento de produção antecipada de prova formulada em face do Banco do Brasil S.A., para que sejam apresentadas as cédulas de crédito rurais cujos empréstimos foram contraídos pelo autor, bem como os extratos da conta vinculada, processo autuado sob no 0707745-78.2024.8.07.0001. Em resumo, alega tratar-se de competência relativa, que não pode declinada de ofício, consoante a Súmula 33, STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da ação até que ultimado o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja reconhecida a competência da 25a Vara Cível de Brasília para processar o feito. Requer a gratuidade de justiça. Decido. Da gratuidade de justiça A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Do mérito do recurso Discute-se a competência para processar o pedido de produção antecipada de prova formulado por Alírio Menegon em face do Banco do Brasil, para que sejam apresentadas as cédulas de crédito rurais e extratos da conta vinculada, com o fim de instruir futuro pedido de cumprimento de sentença oriunda da ação civil pública autuada sob o no 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Os pressupostos recursais estão presentes. Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui o autor/recorrente se apresenta como consumidor, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processo. De outra parte, ao teor do art. 53, inciso III, alínea “b” do CPC, nas ações em que se discute o direito decorrente de contrato de empréstimo vinculado a cédula de crédito rural a competência se define pelo foro onde se acha a agência ou sucursal, a qual concorre com o foro do lugar da sede do réu (art. 46 § 1o cc. art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC). A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46 § 1o, CPC). Trata-se de relação de consumo, o autor tem domicílio na cidade de Morro Grande/SC, o réu é sediado em Brasília e de acordo com a petição inicial, os contratos foram firmados na agência de Meleiro-SC. A ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, para a 25a Vara Cível. Tais elementos, a princípio, afastam a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 25a Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 6 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e